Tribunal: TJMT
Processo: 1005097-86.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005097-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HELDER RICARDO NEVES GOMES - CPF: 036.534.031-62 (APELANTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), HELDER RICARDO NEVES GOMES - CPF: 036.534.031-62 (APELADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONVERSÃO À ESQUERDA REALIZADA PELO PREPOSTO DA DEMANDADA SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS INVADINDO A PISTA CONTRÁRIA POR ONDE TRAFEGAVA A MOTOCICLENA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA E OU CONCORRENTE DA VÍTIMA QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – MANOBRA REALIZADA PELO CONDUTOR DO ÔNIBUS –
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA PELO ACIDENTE RECONHECIDA
– DANOS
MATERIAIS COMPROVADOS
– INDENIZAÇÃO
CONFORME ORÇAMENTO APRESENTADO
–
DANOS MORAIS

CONFIGURADOS
– INDENIZAÇÃO QUE DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE, ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DE
MAJORAÇÃO
-
DANOS ESTÉTICOS
–
CONFIGURADOS
– RECURSO DA EMPRESA
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR

HELDER NUNES GOMES PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso a colisão ocorreu devido a falta de observância do preposto da demandada ao realizar conversão arriscada à esquerda, ocorrendo violação ao dever de cuidado em afronta à legislação de trânsito e ainda invadindo a pista contrária por onde trafegava a motocicleta
, sendo
tal conduta a causa determinante do acidente
.

O condutor que pretende executar uma manobra deve certificar-se de que pode executá-la sem colocar em perigo os demais usuários da pista, sendo certo que quem realiza manobra sem as devidas cautelas,
interceptando outro veículo como no caso invadindo, inclusive pista contrária é considerado responsável pelo acidente
,
não havendo falar no presente caso em culpa exclusiva ou ainda em culpa concorrente da vítima.

Não há como afastar a responsabilidade da empresa Apelante pelo acidente em questão
e consequente dever de indenizar pelos danos causados ao Autor.

O dano material resta comprovado,
conforme orçamento apresentado
registrando as
despesas oriundas do conserto da motocicleta
, constando nele de forma detalhada, todas as peças substituídas no veiculo e os valores individualizados, sendo que a indenização deve observar
o valor constante do orçamento
apresentado pela vítima.

Com relação ao valor da condenação a título de dano moral foi fixado em R$ 10.000 (dez mil reais), cumprindo anotar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, além dos princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade de forma que não deve configurar fonte de enriquecimento e tampouco ser fixado em montante que não atenda referidos princípios.

Na sua fixação devem ser sopesados as circunstâncias em que ocorreram os fatos, o dano, suas consequências, sendo que no presente caso o acidente resultou em transtornos, dor sofrimento ao Autor e seus familiares e, ademais, teve que submeter-se a diversas cirurgias, situação que causou incapacidade temporária para o trabalho de forma que considerando tais curcunstâncias e, ainda, as condições financeiras das partes majoro os danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigido na forma constante da sentença.

O dano estético igualmente resta demonstrado haja vista que o acidente resultou em cicatriz que
expõe o Apelante a situações desconfortáveis e a eventuais constrangimentos em sua vida social

e profissional, acrescentando impactando
de maneira significativa a autoestima e a integridade emocional do Recorrente, de modo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), demonstra-se capaz de atender aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1005097-86-2022

APELANTES:
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA E HELDER NUNES GOMES E OUTROS

APELADOS:
HELDER RICARDO NUNES GOMES E OUTROS E PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Pantanal Transportes Urbanos Ltda
e por
Helder Ricardo Nunes
em face da
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que
julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.973,70 (sete mil, novecentos e setenta e três reais e setenta centavos) pelos danos materiais causados ao autor
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do evento danoso,
bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
dano moral
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais
a Apelante
Pantanal Transportes Urbanos Ltda,
sustenta que o Autor ajuizou a demanda na qual, afirma que no dia
05/04/2021, por volta das 8h05min, conduzia sua moto pela Rua José Estevão Torquato da Silva, quando, na intersecção com a Rua Oito, veio a colidir com um ônibus que segundo a Apelante, repentinamente, fez uma conversão invadindo a faixa onde trafegava o Apelado, fazendo com que a moto colidisse com a lateral direita do ônibus
, assim pleiteia indenização por danos Materiais, Morais e Estéticos, sobrevindo a sentença recorrida.

Inicialmente
se insurge com relação ao deferimento da justiça gratuita em favor do Autor
, sustentando a necessidade de que o mesmo faça nova comprovação da sua condição financeira já que pode ter ocorrido alteração, sendo o mesmo apto para suportar as custas e despesas processuais.

Assinala que a sentença merece ser reformada, aduzindo que
o Juízo
deixou de observar fatos que apontam pela culpa exclusiva da vítima

ou ao menos culpa concorrente
, alegando ainda a sentença é destoante quanto a matéria pacificada nos tribunais, qual seja, a comprovação dos danos nos termos do art. 944 do CC, em especial dos danos materiais.

Verbera que, conforme entendimento do Juízo, a responsabilidade civil pelo acidente foi culpa da Apelante, posto que, imputa a causa do acidente à conversão do ônibus à esquerda que invadiu a pista preferencial na qual trafegava o Apelado com sua moto, no entanto, o conjunto probatório

demonstra
que o Apelado fez uma ultrapassagem de um ônibus que se encontrava a sua frente antes de ocorre a colisão com o ônibus de responsabilidade da Apelante o que é constatado no depoimento do próprio Autor ao alegar que fez a ultrapassagem antes de colidir com o ônibus da Apelante
quando este convergia à esquerda para adentrar à Rua Oito.

Acrescenta que o motorista do ônus confirma que o Autor trafegava atrás dele e fez a ultrapassagem em alta velocidade, ademais, a ultrapassagem na via em questão deve ser dotada de cautela, já que é estreita e comporta um veículo por vez como se vê das imagens juntadas aos Autos pelo Recorrido.

Afirma que o Apelado sustentou que em razão da freada brusca foi lançado por força da inércia do movimento em direção ao ônibus, vindo somente ele a colidir na lateral do ônibus situação que implica reconhecer que trafegava em alta velocidade, já que não conseguiu desacelerar vindo seu corpo a colidir com a lateral do ônibus.

Assevera que o ônibus não estava em alta velocidade, posto que além de fazer uma convergência acentuada à esquerda, tinha acabado de passar por um quebra-molas a poucos metros, não viu a moto e observando que tinha condições de realizar a manobra deu início a conversão à esquerda,
todavia, foi surpreendida com um impacto na lateral direita traseira do ônibus.

Sustenta que o Apelado, ao trafegar com sua moto em alta velocidade, em uma via estreita e de mão dupla, logo atrás de um ônibus, deu causa ao acidente ao ultrapassar o ônibus que estava a sua frente, posto que tal ultrapassagem em alta velocidade e sem visibilidade claramente se caracteriza como uma conduta imprudente e negligente, sendo que
não há possibilidade de imputar uma responsabilidade civil à Apelante no caso concreto, com fundamento no art. 373, inciso II, do CPC c/c art. 14, § 3º, do CDC.

Afirma
que na hipótese de não ser este o entendimento que seja reconhecida culpa concorrente do Apelado
já que contribuiu com sua conduta para a ocorrência do acidente.

Alega que o Juízo reconheceu que o Autor comprovou os danos materiais, visto ter apresentado orçamento de conserto da moto no valor de R$ 7.973,70 (sete mil novecentos e setenta e três reais e setenta centavos), e que o mesmo faz
jus
a restituição deste valor, no entanto
o documento apresenta valor diferente concernente a R$ 7.683,00 (sete mil seiscentos e oitenta e três reais)
, que sustenta a condenação em danos materiais não tem o condão de comprovação de dano nos termos do art. 944 do CC, posto que somente apresenta uma hipótese de gastos para o conserto, não estando comprovado o dano moral e nem a sua extensão a justificar referida condenação, não sendo apresentados 3 orçamentos conforme artigo 805 do CPC.

Com relação ao dano material alega a ausência dos pressupostos para sua caracterização
sustentando, que não está comprovada a extensão do referido dano ou ofensa à personalidade do Autor e, na hipótese de manutenção, deve ser reduzido o valor da condenação entendendo ser excessivo.
Pugna ao final, pelo provimento do recurso para que seja
reconhecida culpa exclusiva da vítima afastando a condenação e, subsidiariamente, culpa concorrente arbitrando a indenização de forma compatível com a conduta do Apelado, reduzindo-se o valor do dano moral.

Quanto ao Apelante
Helder Ricardo Nunes insurge-se quanto ao valor dos danos morais, pretendendo a sua majoração,
argumentando, em síntese, que o valor do dano moral fixado em R4 10.000,00 (dez mil reais), não atende à razoabilidade, pretendendo a sua majoração bem como a condenação da demandada ao pagamento por danos estéticos.

Sustenta que
foi vítima de acidente de trânsito, fato este incontroverso nos autos e que em decorrência do fato, foi
submetido a procedimentos médicos que resultaram em cicatriz visível e permanente em região exposta do corpo – perna esquerda, o que lhe causa constrangimento
, dor emocional
e afeta negativamente sua autoestima
e imagem pessoal.

Acrescenta que a responsabilidade civil da demanda foi reconhecida, todavia,
apesar das provas documentais juntadas aos autos, o juízo
a quo
entendeu que não houve dano estético indenizável

e fixou a reparação por dano moral em valor insuficiente comparado com o sofrimento suportado pelo Apelante

e sua família
, o que se revela injusto e contrário à jurisprudência dominante .

Ressalta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça

é que é

lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação.

Assevera que o fato de ser submetido a cinco cirurgias não apenas representou um prolongado tratamento médico, mas também acarretou consequências permanentes à sua aparência física e cicatrizes
que é

comprovada nos autos,
e se trata de lesão permanente
que compromete a estética corporal do Apelante,
gerando prejuízo psicológico, social e afetivo, o que fundamenta o pedido de indenização.

Afirma que a lesão sofrida pelo Apelante, especificamente,
a sequela na perna esquerda, não apenas limita suas atividades diárias, mas também expõe o Apelante a situações desconfortáveis e a eventuais constrangimentos em sua vida social

e profissional, acrescentando o Apelante deve receber a compensação justa e suficiente para mitigar os efeitos provocados pelos danos estéticos sofridos
e que no caso em questão, as cicatrizes e sequelas resultantes das intervenções cirúrgicas nas áreas afetadas pelo acidente impactaram de maneira significativa a autoestima e a integridade emocional do Recorrente.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhido o pedido de condenação da Apelada ao pagamento a título de danos estéticos
.

Nas contrarrazões a empresa demandada refuta a tese sustentada pelo Autos, sustentando a impossibilidade de pagamento de danos estéticos e requer o desprovimento do recurso.

Não consta as contrarrazões do Autor, embora intimado como se vê da certidão ID 284131443 que registra ter intimado a parte requerente para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme registrado,

o Autor ajuizou a ação na qual,

afirma que no dia
que no dia
05/04/2021, por volta das 8h05min, conduzia sua moto pela Rua José Estevão Torquato da Silva, quando, na intersecção com a Rua Oito, veio a colidir com um ônibus que segundo a Apelante, repentinamente, fez uma conversão invadindo a faixa onde trafegava o Apelado, fazendo com que a moto colidisse com a lateral direita do ônibus
.

O Juízo reconheceu a responsabilidade da empresa demandada, condenando-a ao pagamento por danos materiais e morais e não por danos estéticos ensejando os recursos das partes.

A
empresa Apelante atribui a responsabilidade exclusiva à vítima pelo evento danoso, argumentando que esta trafegava em alta velocidade e após realizar a ultrapassagem de um ônibus que trafegava à sua frente ocorreu o sinistro
e que o próprio autor alega que ao realizar a frenagem de forma brusca seu corpo colidiu com a lateral traseira do ônibus envolvido no sinistro ensejando reconhecer que trafegava em alta velocidade, já que não conseguiu desacelerar, vindo seu corpo a colidir com a lateral do ônibus.

Alegou, ainda, que no local há necessidade de cautela quanto a ultrapassagem, uma vez que a via é estreita e
que o Autor atuou de forma imprudente e negligente
, havendo culpa exclusiva do mesmo pelo ocorrido e não sendo este o entendimento que seja reconhecida culpa concorrente em razão da conduta do autor.

Sustenta que não está comprovado o dano moral, e ademais, o documento apresentado apresenta valor diverso do constante da sentença não se prestando, também, para comprovar o dano material pleiteado.

Com relação ao dano moral alega que não resta comprovado, já que não está demonstrado no caso ofensa à personalidade insurgindo-se com relação ao montante fixado que alega ser excessivo.

Cumpre, assim, verificar acerca da responsabilidade pelo sinistro que resultou nas lesões ocasionadas ao Autor da demanda, bem como acerca da existência dos danos pleiteados na peça inicial.

A Apelante sustenta culpa exclusiva ou concorrente da vítima
, argumentando que esta se encontrava em alta velocidade e que ainda realizou ultrapassagem ou outro ônibus que trafegava à sua frente acrescentando que no local a via é estreita e
a vítima não adotou a cautela necessária.

Com efeito, a alegação de excesso de velocidade no momento do sinistro exige prova contundente, ademais,
para que ocorra a exclusão da responsabilidade da empresa demandada sob o fundamento de excesso de velocidade imprimido pela vítima é indispensável prova

no sentido de que o sinistro ocorreu diretamente em razão do suposto excesso de velocidade, qualificando-o como causa determinante do evento situação não retratada nos Autos.

Isto porque conforme ressai das provas produzidas no presente processo, o
acidente ocorreu pelo fato de o motorista da demandada ter realizado manobra de conversão à esquerda durante a qual invadiu a pista preferencial por onde trafegava a motocicleta conduzida pelo Autor
, sendo, portanto a causa determinante e que provocou o acidente em questão.

Cumpre registrar que o Boletim de Ocorrência baseado na narrativa das partes registra o seguinte:

“
EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CIOSP A EQUIPE COMPOSTA PELOS INVESTIGADORES DE POLICIA MANOEL NEY E JULIO CESAR, SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO FATO ONDE PÔDE OBSERVAR QUE OS VEÍCULOS ENVOLVIDOS FORAM REMOVIDOS DA POSIÇÃO FINAL APÓS O ACIDENTE.
PELA ANÁLISE DOS VESTÍGIOS ENCONTRADOS É POSSÍVEL PRECISAR QUE A MOTOCICLETA HONDA/TWISTER(V1) TRAFEGAVA PELA AVENIDA JOSÉ ESTEVÃO TORQUATO DA SILVA, SENTIDO ROD. EMANUEL PINHEIRO/ AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, QUANDO NA ALTURA DA EMEB DEJANI RIBEIRO CAMPOS VEIO A COLIDIR NA LATERAL DIREITA DO ÔNIBUS M.BENZ/M.POLO(V2) QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO CONTRÁRIO

E REPENTINAMENTE REALIZOU CONVERSÃO A SUA ESQUERDA PARA ADENTRAR NA RUA OITO
, INVADINDO A FAIXA DE TRÂNSITO A QUAL TRAFEGAVA E REFERIDA MOTOCICLETA” (...).

Necessário anotar que o Código de Trânsito Brasileiro no artigo 34 estabelece que
o condutor deve certificar-se de que pode executar uma manobra (como mudar de faixa ou fazer uma conversão) sem causar perigo aos demais usuários da via, considerando sua posição, direção e velocidade. Em outras palavras, o condutor deve garantir que a manobra não coloque em risco outros veículos, pedestres ou ciclistas.

No caso,
conforme ressai dos Autos, na realidade, a colisão ocorreu devido a falta de observância do preposto da demandada ao realizar conversão arriscada à esquerda, ocorrendo violação ao dever de cuidado em afronta à legislação de trânsito e ainda invadindo a pista contrária por onde trafegava a motocicleta
, sendo tal conduta a causa determinante do acidente.

Com efeito, o condutor que pretende executar uma manobra deve certificar-se de que pode executá-la sem colocar em perigo os demais usuários da pista, sendo certo que quem realiza manobra sem as devidas cautelas,
interceptando outro veículo como no caso invadindo, inclusive, a pista contrária é considerado responsável pelo acidente
,
não havendo falar no presente caso em culpa exclusiva ou ainda em culpa concorrente da vítima.

Ademais, imperioso registrar que como bem registra a sentença a responsabilidade da empresa no caso como delegatária do serviço público
de transporte coletivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e de ordem objetiva, em vista da teoria do

risco administrativo, impondo ao prestador de serviço público o dever de indenizar, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, salvo demonstração de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, situação não caracterizada como já fundamentado.

Diante desse contexto,
não há como afastar a responsabilidade da empresa Apelante pelo acidente em questão
e consequente dever de indenizar pelos danos causados ao Autor da ação, não merecendo reforma da sentença quanto a este ponto.

Com relação ao dano material
o Autor sustentou que ocorreu no montante de R$ 7.683,82 (sete mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos),

referente ao conserto da motocicleta sinistrada cujo orçamento foi emitido pela empresa Moto Campo Ltda

ID 284131361.

Apesar de
a Apelante afirmar que referido documento não se presta a comprovar o dano material, no entanto, é fato que a motocicleta foi danificada em decorrente do acidente causado por seu preposto e, ademais, não há qualquer indicação de que referido orçamento apresentado não seja apto ou não seja idôneo para comprovar as despesas oriundas do conserto da motocicleta
, constando nele de forma detalhada, todas as peças substituídas no veiculo e os valores individualizados.

No concernente a alegação de que o valor do dano material constante da sentença é divergente daquele constante do orçamento apresentado pelo Autor assiste razão a Apelante quanto a tal questionamento.

Isto porque referido orçamento apresenta o montante das despesas realizadas com o conserto da moto em R$ 7.683,82 (sete mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos) e na sentença contou o montante de
R$ 7.973,70 (sete mil novecentos e setenta e três reais e setenta centavos), sendo pertinente reconhecer que o dano material é da monta de
R$ 7.683,82 (sete mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos) conforme orçamento apresentado pelo Autor.

Com relação ao dano moral
constata-se que a Apelante argumenta que não há comprovação da sua ocorrência e, ademais, o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais é excessivo) pretendendo a sua redução.

Não assiste razão à Apelante, na medida em que conforme se verifica das provas acostadas aos Autos o Autor sofreu lesões graves sendo submetido a diversas cirurgias passando por angústias em razão de diversas internações prolongadas e cirurgias às quais foi submetido, ocasionando incapacidade temporária para o trabalho
situação que, certamente, lhe proporcionou sofrimentos que extrapolam em muito a normalidade do cotidiano a justificar a reparação a título de danos morais.

Com relação ao valor da condenação
cumpre anotar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, além dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade de forma que não deve configurar fonte de enriquecimento e, tampouco, ser fixado em montante que não atenda referidos princípios.

Na sua fixação devem ser sopesados as circunstâncias em que ocorreram os fatos, o dano, suas consequências, sendo que no presente caso, o acidente resultou em transtornos, dor sofrimento ao Autor e seus familiares e ademais, teve que submeter-se a diversas cirurgias, situação que causou incapacidade temporária para o trabalho de forma que considerando tais curcunstâncias e, ainda, as condições financeiras das partes majoro os danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigido na forma constante da sentença.

Outrossim,
no que tange ao deferimento da justiça em favor do Autor apesar de a Apelante alegar a possibilidade de o mesmo possuir condições financeiras, no entanto, nada carreou aos Autos para corroborar suas assertivas
.

Assim, diante da ausência de comprovação, pela parte contrária, da capacidade econômica do Autor, presume-se a veracidade dos documentos por ele apresentados, de modo que mantém-se referido benefício ao mesmo.

Com relação ao Recurso de Apelação Cível interposto por Helder Ricardo Neves Gomes
, pretende a majoração dos danos morais, bem como a condenação da demandada ao pagamento por danos estéticos, argumentando que em decorrência do acidente resultou-lhe
sequela na perna esquerda que não apenas limita suas atividades diárias, mas também expõe o Apelante a situações desconfortáveis e a eventuais constrangimentos em sua vida social

e profissional.

Com relação a possibilidade de cumular danos morais e dano estético anoto que as lesões ocasionadas ao Autor
configuram sequelas permanentes que modificaram não apenas sua aparência física, mas também sua capacidade de realizar atividades cotidianas e sociais causando-lhe constrangimentos, visto que resultou

cicatriz visível na perna esquerda que resultaram do acidente e das cirurgias que foram posteriormente realizadas, portanto, demonstrados os graves danos estéticos que impactam a vida do Apelante.

Neste norte, anoto que o valor do dano estético igualmente deve atender à razoabilidade e forma que montante atende aos Princípios retro mencionados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis
:

Ementa: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR EMBRIAGADO. ATROPELAMENTO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de R$15.000,00 por danos morais e R$10.000,00 por danos estéticos. A autora/apelante busca a majoração das indenizações, sustentando que os valores fixados não são adequados à gravidade das lesões sofridas e ao sofrimento experimentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos são adequados à extensão do dano; e (ii) estabelecer se a majoração das indenizações atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O réu dirigia embriagado e na contramão quando atropelou a autora, causando amputação de quatro dedos do pé direito e ruptura de tendão no pé esquerdo, configurando dano moral e estético de elevada gravidade.

4.

A indenização por danos morais deve compensar o sofrimento e o abalo psíquico da vítima, considerando sua idade (19 anos), as limitações impostas pelas sequelas e o impacto emocional gerado pela deformidade permanente.

5.

O dano estético decorre da amputação parcial do membro inferior e das cicatrizes visíveis, alterando a aparência e funcionalidade da autora, o que justifica sua reparação autônoma, nos termos da Súmula 387 do STJ.

6.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão das lesões, a gravidade do ato ilícito e o efeito compensatório e pedagógico da indenização.

(...)

Tese de julgamento:

1.

A indenização por danos morais deve considerar a gravidade da lesão, a idade da vítima e o impacto emocional causado pelo ato ilícito.

2.

O dano estético, quando caracterizado por deformidade permanente e alteração da aparência física, deve ser indenizado de forma autônoma, conforme a Súmula 387 do STJ.

3.

A majoração do quantum indenizatório deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 944.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; STJ, AgInt no REsp 1.927.132/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, REsp 1.281.819/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.04.2013, DJe 02.05.2013.(N.U 1000868-06.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

E M E N T A

03 APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – DANOS A TERCEIROS – RISCO EXCLUIDO DO CONTRATO – COBERTURA INDEVIDA – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LUCROS CESSANTES INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Tratando-se de cobertura de risco expressamente excluída do programa associativo de proteção veicular, não há como impor à associação a responsabilidade de indenizar terceiro pelos danos causados pelo veículo associado.

2. Observados os critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, o montante fixado pelo juízo singular em R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 15.000,00 a título de dano estético se revelam justos e razoáveis à reparação dos danos suportados pela autora.

3. Se os elementos probatórios apresentados não demonstram a renda que a autora deixou de auferir no período em que ficou em tratamento médico, não há como lhe conceder os lucros cessantes.

4. Recursos desprovidos.- (N.U 1028584-42.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM EVENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente sofrido pelo autor em evento organizado pela empresa ré. O apelante alega falha na prestação do serviço, sustentando que a escada do local era inadequada e não atendia aos requisitos mínimos de segurança, o que resultou em sua queda e fratura da tíbia. Pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenizações pelos danos suportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da empresa organizadora do evento é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço, configurando defeito na segurança do evento; (iii) estabelecer se o autor faz jus à indenização pelos danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços por falha na segurança do evento é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

O evento apresentou falha na prestação do serviço, uma vez que a escada de acesso entre o camarote e os banheiros não possuía revestimento antiderrapante nem sistema de escoamento para líquidos derramados, comprometendo a segurança dos participantes.

Restou demonstrado o nexo causal entre a falha estrutural da escada e a queda sofrida pelo autor, que resultou em fratura da tíbia, cirurgia de urgência e longo período de recuperação.

A complementação do dano material é devida, porquanto a franquia não pode ser oponível à vítima do dano, sendo exigível apenas na relação entre segurado e seguradora.

O dano moral decorre do sofrimento, da dor física e do transtorno vivenciado pelo autor em razão do acidente e da necessidade de intervenção cirúrgica, sendo fixado o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização.

O dano estético se configura pela deformidade permanente no membro inferior do autor, ocasionada pela fratura e pela cirurgia realizada, justificando a fixação de indenização no montante de R$ 10.000,00.

A cumulação das indenizações por danos morais e estéticos é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 387/STJ), desde que caracterizadas ofensas distintas, como ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da empresa organizadora de evento por falha na segurança é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

A ausência de condições mínimas de segurança em estruturas utilizadas pelos consumidores em eventos configura falha na prestação do serviço, ensejando a reparação dos danos causados.

Em razão do abatimento da franquia do pagamento administrativo a título de danos materiais, deve ser feita a complementação do valor, porque essa participação obrigatória no prejuízo não pode ser oponível à vítima do dano, sendo exigível apenas na relação entre segurado e seguradora.

O dano moral decorre do sofrimento e da angústia experimentados pela vítima do acidente, sendo fixado em valor adequado ao caráter punitivo e compensatório da indenização.

O dano estético se caracteriza pela deformidade permanente resultante da lesão sofrida e da intervenção médica necessária para seu tratamento.

É admissível a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos, desde que caracterizadas ofensas distintas, conforme entendimento consolidado na Súmula 387 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §1º; Lei nº 14.905/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJ-SP, AC nº 1004548-36.2018.8.26.0482, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2022; TJ-SP, AC nº 4005259-94.2013.8.26.0019, Rel. Des. Elcio Trujillo, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2019.(N.U 0038216-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025).

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Pantanal Transportes UrbanosLtda
para reconhecer que
o valor da indenização por danos materiais deve corresponder a
R$ 7.683,82 (sete mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), conforme orçamento apresentado pelo Autor

e
dou provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposta por

Helder Ricardo Nunes para majorar os danos morais para R$ 15.00,000 (quinze mil reais) corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso

e correção monetária

pelo INPC, desde o arbitramento, bem como para condenar a empresa demandada ao pagamento por danos estéticos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025